Tribunal: TJSP
Processo: 0004507-07.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004507-07.2014.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004507-07.2014.8.26.0101 -Voto no
2
voto número 45.740
Apelação no 0004507-07.2014.8.26.0101
(Proc. no 4507/2014 - Vara Criminal - Caçapava)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: FELIPE PEREIRA DA SILVA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 165/169) acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenado Felipe
Pereira da Silva a cumprir as penas de um (01) ano, seis (06)
meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (07)
dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e
em prestação pecuniária, por ter infringido o artigo 155, § 4°,
inciso I, do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento
das custas processuais, nos termos da Lei.
O
Ministério
Público,
pelo
seu
representante,
Promotor de Justiça, apelou, mediante petição, à fl. 171, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 173/177,
buscando o afastamento das penas substitutivas e a alteração
do regime prisional para o inicial semiaberto, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004507-07.2014.8.26.0101 -Voto no
3
reincidência específica do acusado.
O recurso fora contrariado, às fls. 222/226, e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 230/237, opinou pelo seu
provimento.
Felipe Pereira da Silva renunciou o direito ao recurso (cf.
fl. 199) e sua Defesa também não demonstrou interesse em
recorrer.
É o relatório.
2- O recurso ministerial deve ser provido.
Segundo os seguros elementos de convicção trazidos
para o processo, Felipe Pereira da Silva, mediante rompimento
de obstáculo, subtraiu os bens descritos na inicial acusatória,
pertencentes à vítima Luana Regina de Campos de Andrade.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente.
Em juízo, fora decretada a sua revelia, ante a sua ausência.
A vítima e os policiais militares, sempre que ouvidos,
apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes,
não havendo nenhum motivo para duvidar deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004507-07.2014.8.26.0101 -Voto no
4

O delito de furto qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele,
réu, furtou os bens da vítima, após rompimento de obstáculo
(cf. laudo pericial do local, às fls. 118/123). Não foi condenado
com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e
material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
As penas não comportam alteração. As básicas foram
fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase, presente a
circunstância agravante da reincidência (cf. fl. 06 do apenso
próprio), restou majorada na fração de um sexto (1/6). À
tentativa, mostrou-se adequada a redução no percentual de um
terço (1/3), finalizando-as em um (01) ano, seis (06) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de sete (07) dias-
multa.
A substituição, simplesmente, por pena restritiva de
direitos, no caso em exame, não é suficiente à repressão e à
prevenção e nem é, socialmente, recomendável. Ademais, trata-
se de réu reincidente específico, e o certo e irrefutável é que
essa agravante genérica dá a mostra exata da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004507-07.2014.8.26.0101 -Voto no
5
daquele, voltado às práticas criminosas, que recalcitra e não
se emenda, urgindo, então, que se lhe aplique sanção mais
rigorosa e que se chegue a uma resposta penal justa, mas
severa e proporcional ao delito cometido. Se mantida fosse a
aludida medida, daria ao agente o sentimento da impunidade,
incentivando-o a continuar cometendo delitos. Fica, assim,
afastada a substituição da pena de reclusão por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária.
O regime carcerário fixado para o cumprimento da
pena corporal deve ser alterado para o semiaberto, segundo
entendimento jurisprudencial consentâneo com a realidade de
cada caso que vá a julgamento (RT 514/357, 526/394, 490/327
e
528/326).
A
doutrina
também
não
discrepa
desse
entendimento. DAMÁSIO E. DE JESUS, citando vários
doutrinadores, salienta que o princípio tantum devolutum
quantum appelatum, de inspiração civil, não se aplica à matéria
processual penal (“Código de Processo Penal Anotado”, Ed.
Saraiva, 15a edição, 1998, pág. 421 e 450).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para afastar a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos e pela prestação pecuniária,
e alterar o regime prisional para o semiaberto, para o início do
cumprimento da pena reclusiva imposta ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004507-07.2014.8.26.0101 -Voto no
6
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR